Tribunal: STF
Processo: HC 204795
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eliane Cristina Goncalves Marinho dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 680.041/SP.
    Depreende-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, II, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal, e 244-B da Lei nº 8.069/90. 
     O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, pois a paciente, por ser mãe de três crianças menores, teria direito à prisão domiciliar.
    Aduz ainda a ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou a conversão em prisão domiciliar ou, ainda, a concessão de cautelares diversas da prisão.
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto, inicialmente, que se trata decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 680.041/SP, uma vez que questão nele suscitada não teria sido apreciada de forma definitiva pela Corte de origem.
    Logo, a apreciação dessa questão, de forma originária, neste momento, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilham esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 680.041/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    De qualquer modo, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade da paciente, uma vez que calcado em elementos concretos, que denotam o suposto envolvimento da paciente com a prática de roubo, tal como referido na decisão do Tribunal estadual. Vide:
    “Diferentemente do que sustenta a distinta defensoria, o caso de que se trata tem suas particularidades que o distinguem da generalidade dos crimes de mesma espécie, porquanto praticado, em tese, em horário em que arrefecida a vigilância pelo Estado e pelo particular, com detida preparação e divisão de tarefas entre os agentes, que somam número superior ao necessário para a causa de aumento de pena, com prévia e eficiente dissimulação, com emprego de desnecessária, intensa e repetida violência, que causou ofensa à integridade física da vítima que teve restringida a liberdade, pois amarrada, e com a escolha do lugar para a execução, garantindo-se o isolamento. 
    A restituição da liberdade, para este momento, mostra-se absolutamente incompatível com a externada perigosidade da agente. O dolo é intenso e mostra a paciente capacidade moral para a prática de crime contra o patrimônio, em concurso de agentes, inclusive com adolescente, empregada desnecessária violência contra a vítima, que antes de ser amarrada, foi agredida com socos e chutes.” 
    Não surge, pois, ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão que determinou a custódia, porquanto fundamentada na garantia da ordem pública, ante a periculosidade da agente evidenciada pelo modus operandi na prática de roubo e corrupção de menor, tudo a partir de elementos concretos.
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a periculosidade do agente demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16. 
    Cumpre ressaltar que, consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17). 
    No que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar com fundamento na existência de filhos menores de 12 anos, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese dessa recente Lei nº 13.257/16, que visa tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 
    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a paciente é mãe de menores de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. É preciso que seja ela a única responsável por essa incumbência, o que não restou demonstrado nos autos.
    Refiro, ainda, que a paciente não atende aos requisitos constantes do art. 318-A do CPP, pois responde por crime cometido mediante violência (roubo).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente